Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709833-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: SEBASTIAO ISIDRO FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face de SEBASTIAO ISIDRO FERREIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, no Precatório n. 0724441-71.2019.8.07.0000, deferiu o pedido de complementação de pagamento com base na lei distrital no 6.618/2020, que eleva o teto do RPV para 20 salários mínimos. Em Petição de ID 24625112, a parte Agravada junta aos autos Decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0708540-92.2021.8.07.0000, constando não conhecimento do recurso, em decorrência do não cabimento do recurso realizado. O processo arrolado assemelha-se em grande parte ao presente recurso. INTIME-SE a parte Agravante, para, querendo, manifestar-se acerca do não cabimento do recurso, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o, 10 e 932 § único, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2021 14:46:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador